Tribunal: TJSP
Processo: 1000409-06.2022.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação. Loteamento. Contrato de promessa de compra e venda. Ação de rescisão contratual com pedido de devolução de valores pagos. Tutela parcialmente deferida. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas partes. Súmulas no 1, 2 e 3, TJSP. Contrato firmado em 2015, antes da Lei do Distrato. Rescisão que não deve gerar dívida aos compradores. Lote que será novamente comercializado. Retenção

Ementa:
Apelação. Loteamento. Contrato de promessa de compra e venda. Ação de rescisão contratual com pedido de devolução de valores pagos. Tutela parcialmente deferida. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas partes. Súmulas no 1, 2 e 3, TJSP. Contrato firmado em 2015, antes da Lei do Distrato. Rescisão que não deve gerar dívida aos compradores. Lote que será novamente comercializado. Retenção sobre percentual dos valores pagos pelo comprador. Sentença que fixou a retenção resultante da rescisão do contrato em 20% dos valores pagos. Percentual plausível a título de indenização pelas despesas geradas. Pretensão de retenção de 10% sobre o valor do contrato atualizado que não se legitima. Taxa de ocupação. Descabimento de incidência de indenização de fruição sobre lote não edificado. Lote adquirido sem edificação que possibilitasse efetiva ocupação pelo comprador. Sentença reformada em parte.
Recurso da autora provido em parte e improvido o do réu.